Tribunal: TJDFT
Processo: 0753331-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753331-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON ALVES MAGALHAES IMPETRANTE: ARILENE LUIZA CARVALHO DE BRITO DA SILVA, SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JACKSON ALVES MAGALHAES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 54460609), as impetrantes narram que o paciente foi condenado definitivamente a 27 anos e 6 meses de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado, sendo um consumado e outro tentado. Dizem que o paciente se encontra atualmente cumprindo pena no regime semiaberto. Aduzem que a progressão de regime somente ocorreu após longa espera e realização de exame criminológico, que recomendou a participação do paciente em grupos de valorização da vida. Sustentam que até o momento não foram implementadas as referidas sugestões, o que tem acarretado constrangimento ilegal ao paciente diante do indeferimento do benefício das saídas temporárias, em razão da morosidade estatal na inclusão do paciente nos referidos grupos. Afirmam que foi informado pela GEAT – Gerência de Assistência aos Internos do Centro de Internamento e Reeducação, que o paciente seria incluído nas listas de espera dos Grupos de Autocontrole/Autoconhecimento a partir de novembro de 2023, o que não ocorreu. Discorrem sobre a necessidade de concessão dos benefícios externos como forma de ressocialização do paciente. Apontam o bom comportamento carcerário do paciente. Sustentam que a participação do paciente nas palestras e grupos de Valorização da Vida e Sensibilização quanto ao Uso de Drogas poderá ser agendada futuramente na unidade prisional em que ele cumpre pena, sem prejuízo da concessão dos benefícios externos aos quais ele faz jus. Requerem, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja determinado ao Juízo da execução penal que libere o paciente para que este possa usufruir da próxima SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino, previsto para 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL. Acrescento que o presente habeas corpus foi distribuído no plantão judicial, mas a liminar não foi analisada pelo eminente Desembargador Plantonista, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 4o, da Portaria GPR no 3097, de 27/11/2023 (ID 54460504). Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente JACKSON ALVES MAGALHAES encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, tendo o Juízo da execução indeferido o pedido de autorização ao usufruto dos benefícios externos, em razão de terem sido detectados, por exame criminológico, significativos traços negativos da personalidade, de forma que é necessária a prévia abordagem psicoterápica para que o paciente desenvolva mecanismos de freios de seus impulsos e, assim, retorne ao contato social de forma harmônica (ID 54460615). Pretende a Defesa, com o presente habeas corpus, que o Juízo da execução seja compelido a liberar o paciente para que este possa usufruir da próxima SAÍDA TEMPORÁRIA prevista para o período natalino, previsto para 22 a 26 de dezembro de 2023 - SAIDÃO DE NATAL. Os Tribunais Superiores não têm mais admitido a impetração de habeas corpus, quando substitutivo de recursos próprios, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal. O entendimento é dominante e dispensa a colação de julgados. Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito, concernente à necessidade da prévia abordagem psicoterápica para concessão de benefícios externos ao paciente. Na hipótese, as impetrantes alegam que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão da morosidade estatal na inclusão do paciente nos referidos grupos, de forma que a sua participação nas palestras poderá ser agendada futuramente na unidade prisional em que ele cumpre pena, sem prejuízo da concessão dos benefícios externos aos quais ele faz jus. Da leitura da decisão impugnada, observa-se que o Juízo da execução condicionou o deferimento do benefício de saída temporária ao paciente à realização de acompanhamento psicoterápico, em razão de terem sido constatados, por exame criminológico, significativos traços negativos de personalidade (ID 54460615). Dessa forma, ao contrário do que defendem as impetrantes, a concessão do benefício de saída temporária não depende apenas da participação do paciente em palestras que poderiam ser realizadas futuramente, mas, sim, do efetivo acompanhamento profissional e evolução psicológica por ele apresentada. A medida é indispensável à concessão do benefício, em razão da verificação, por exame criminológico, de significativos traços negativos de personalidade, sobretudo se considerada a extrema gravidade dos crimes pelos quais o paciente cumpre pena (dois homicídios qualificados). Ademais, como se observa do caderno processual (ID 54460622), há notícias de que o paciente será inserido nos referidos grupos a partir de janeiro de 2024, de forma que não se verifica, de plano, a mora estatal excessiva ou injustificada, alegada pela Defesa Diante dessas circunstâncias, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator